Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA. PRIVILÉGIO. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO.

I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

II - Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o agente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta, bem como o bem supera o limite de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato.

III - Nos termos do enunciado no 511 da Súmula do STJ, deve ser reconhecido o privilégio quando o agente é tecnicamente primário, o bem não ultrapassa o salário mínimo vigente na data do fato e a qualificadora é de ordem objetiva, como no caso sob exame, em que configurado o rompimento de obstáculo.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.